Tribunal: TJSP
Processo: 1016154-57.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Ação declaratória de nulidade de duplicata e indenização por dano moral decorrente de protesto indevido. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Duplicata sem aceite protestada por indicação. Não comprovação de efetiva contratação de prestação de serviços mensais de informática pela ré. Tratativas iniciais, mas sem assinatura do contrato. Não

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Ação declaratória de nulidade de duplicata e indenização por dano moral decorrente de protesto indevido. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Duplicata sem aceite protestada por indicação. Não comprovação de efetiva contratação de prestação de serviços mensais de informática pela ré. Tratativas iniciais, mas sem assinatura do contrato. Não comprovação cabal de contratação tácita pelo modo verbal. Falta de demonstração de que houve cobrança e pagamento da parcela inicial e de outras duas intermediárias mensais antes da emissão da duplicata questionada. Verossimilhança da alegação de que dois pagamentos posteriores se refiram a serviços esporádicos prestados pela ré. Emissão da duplicata sem comprovação por escrito do contrato e da efetiva prestação de serviços vinculados àquele. Inferência da existência de negócio jurídico sem prova suficiente prejudica a segurança jurídica, principalmente em relação à emissão de duplicata.
2. Dano moral configurado. Protesto indevido. Dano in re ipsa. Indenização fixada em R$ 14.500,00, com acréscimo de correção monetária a contar deste arbitramento e de juros de mora a partir da citação. Sentença reformada, para procedência da demanda. Inversão da sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000519346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016154-57.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante FREITAS
E DEFELICIBUS LTDA ME, é apelado CLÁUDIA APARECIDA ROSSETO ME.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016154-57.2016.8.26.0506 - Voto no 5396 - A
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016154-57.2016.8.26.0506
Apelante: Freitas e Defelicibus Ltda Me
Apelado: Cláudia Aparecida Rosseto Me
Comarca: Ribeirão Preto
Juíza: Rebeca Medes Batista.
Voto no 5396
Apelação. Prestação de Serviços. Ação declaratória de nulidade de
duplicata e indenização por dano moral decorrente de protesto
indevido. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Duplicata sem aceite protestada por indicação. Não
comprovação de efetiva contratação de prestação de serviços
mensais de informática pela ré. Tratativas iniciais, mas sem
assinatura do contrato. Não comprovação cabal de contratação
tácita pelo modo verbal. Falta de demonstração de que houve
cobrança e pagamento da parcela inicial e de outras duas
intermediárias mensais antes da emissão da duplicata questionada.
Verossimilhança da alegação de que dois pagamentos posteriores
se refiram a serviços esporádicos prestados pela ré. Emissão da
duplicata sem comprovação por escrito do contrato e da efetiva
prestação de serviços vinculados àquele. Inferência da existência
de negócio jurídico sem prova suficiente prejudica a segurança
jurídica, principalmente em relação à emissão de duplicata.
2. Dano moral configurado. Protesto indevido. Dano in re ipsa.
Indenização fixada em R$ 14.500,00, com acréscimo de correção
monetária a contar deste arbitramento e de juros de mora a partir
da citação. Sentença reformada, para procedência da demanda.
Inversão da sucumbência. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 230/235 que julgou improcedente a presente demanda e condenou a autora a pagar
as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) a falta de
impugnação ao fl. 214 não afasta a procedência da demanda; b) a possibilidade de ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016154-57.2016.8.26.0506 - Voto no 5396 - A
3
havido pagamentos por serviços pontuais prestados pela apelada não implica o
reconhecimento de que ela apelante teria aceitado os termos do contrato de fls. 142/148 dos
autos; c) conforme se infere das provas constantes dos autos (documentos e depoimento da
testemunha), em julho/2015 foram enviados um e-mail e um contrato pela autora apelante à
apelada, contudo, conforme se infere da resposta ao referido e-mail, bem como do
depoimento da testemunha, o contrato (proposta de pagamento de prestação mensal fixa
pela prestação de serviços) não foi aceito; e o contrato não se aperfeiçoou; d) se o a
proposta foi de julho de 2015, sua efetiva aceitação não pode ser demonstrada pelo
pagamento de dois boletos vencidos somente em outubro e novembro de 2015; e) a
evidência da não assinatura do contrato emerge da análise do e-mail de recusa, do
depoimento da testemunha e, também, da cláusula quarta do contrato de fls. 142/148; f)
não houve sequer o pagamento do valor inicial constante do contrato; g) acrescentou,
também, a inadmissibilidade da juntada extemporânea do documento de fl. 214, que não
pode ser considerado novo; h) conforme e-mail fl. 99 (20.07.2015), as partes agendavam
reunião para verificar a viabilidade de eventual contratação da prestação mensal dos
serviços fornecidos pela apelada; i) impugna os documentos de fl. 135/138, bem como o
documento de fl. 214, porque se referem a serviços pontuais executados muito tempo após
a tentativa frustrada da apelada de tentar impor um contrato de prestação de serviço mensal
à apelante; j) imputa litigância de má-fé à ré. Com base nisso, pleiteia o provimento do
recurso para reconhecimento da procedência da demanda (fls. 238/262).
Contrarrazões a fls. 268/272.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 263/264).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 276/277).
É o relatório.
A autora, na petição inicial, alega que se valeu de serviços
técnicos de informática da ré, porém de maneira somente esporádica, e pagou o respectivo
preço; mas não celebrou contrato de prestação mensal de serviços, não obstante algumas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016154-57.2016.8.26.0506 - Voto no 5396 - A
4
tratativas preliminares para tanto. E, em razão da inexistência desse negócio, pretende a
declaração de nulidade e inexigibilidade da duplicata, bem como indenização pelos danos
materiais e morais.
A tutela antecipada foi deferida no início do processo, para
suspender os efeitos do protesto da duplicata (fls. 43/46).
Diante da afirmação da autora de que não contratou prestação
de serviço mensal de informática (fato negativo), incumbia à ré o ônus de provar a
consumação do negócio (fato positivo), nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil. Porém não o fez.
Com efeito, apesar das tratativas preliminares a respeito, o
documento de fls. 142/148, cujo teor é típico de um contrato, não está subscrito pela
autora.
E as demais provas são insuficiente para demonstrar a
contratação, ainda que de forma verba: a) dentre os e-mails mencionados, um deles,
enviado pela ré em 08.07.2015, menciona a remessa de um boleto para pagamento da
parcela inicial do contrato (fl. 114); e o outro, enviado pela autora em 03.05.2016, -- já
diante da cobrança de valor da qual discordava --, contém afirmação de que não
concordava da seguinte forma: "Não concordo com você pois no começo do ano fizemos
uma reunião recusando sua proposta de manutenção mensal falei da atual situação
econômica e disse que preferida ficar contratando seus serviços por chamado no custo da
hora e não valor fechado por mês" (fl. 32); b) o depoimento da testemunha Ester, a qual,
apesar de não conhecer ou se lembrar de detalhes, informa que não houve contratação de
serviço no modo mensal e continuado; e (c) o fato relevante de que, apesar de
supostamente firmado convencionado em julho de 2015, a ré não teria cobrado a primeira
parcela de R$ 2.500,00, vencida naquele mês, nem as referentes aos meses de agosto e
setembro seguintes, conduta incoerente e pouco verossímil para quem, por hipótese,
estivesse prestando serviço mensal de assistência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016154-57.2016.8.26.0506 - Voto no 5396 - A
5
Os dois pagamentos feitos em outubro e novembro de 2015,
indicados pelo documento de fl. 214, -- cuja juntada posterior à contestação, porém antes
da sentença, permitiu o contraditório e, por isso, deve manter-se nos autos pela sua
relevância, -- não guarda vinculação formal com o contrato ora questionado e, por isso, é
insuficiente para afastar a verossímil hipótese de se referir a serviços isolados prestados
pela ré à autora, fatos incontroversos nos autos, pois admitidos expressamente pela
demandante na petição inicial e não contestados especificamente pela ré em sua
contestação, na qual enfatiza reiteradamente que se trata de contrato perfeito e acabado,
porém não especifica outros detalhes, não junta ordens de serviço, comprovantes mensais
ou relatórios de atendimentos de assistência ou de manutenção.
Não bastasse isso, para validade e eficácia executiva de
duplicata emitida sem aceite, há necessidade de comprovação de entrega de mercadoria ou
da efetiva e prestação de serviço, além do protesto, por força do que dispõe o artigo 15,
inciso, inciso II, alíneas "a" e "b", combinado com o artigo 20, § 3o, da Lei 5.474/1968.
Assim, a duplicata em questão, apesar de apontada a protesto
por indicação, não conta com comprovante da efetiva prestação de serviço, requisito formal
este que não pode ser suprido pela simples alegação de contrato (não assinado pelas
partes), sem contar, ainda, que os demais elementos de prova são insuficientes para se
inferir a existência de negócio consumado pelo modo verbal (oral), hipótese esta que, se
existente, tornaria ainda mais imprescindível a comprovação de efetiva prestação do
serviço mensal, por meio de relatórios, comprovantes de "chamados", assistência.
O que não se pode é inferir-se existência de contrato em tal
situação, ou seja, sem assinatura das partes e não confirmado por outros documentos, até
mesmo de natureza contábil, extratos de banco e outros meios para demonstrar pagamento
das parcelas anteriores supostamente devidas.
A aceitação da validade da duplicata em tal situação
comprometeria o princípio da segurança das relações jurídicas, principalmente da
obrigação de natureza cambial, notadamente se representada (corporificada) por duplicata,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016154-57.2016.8.26.0506 - Voto no 5396 - A
6
título causal pela própria natureza.
Por consequência, o protesto de fl. 35 deve ser considerado
indevido e suficiente para abalar o bom nome empresarial da autora, cuja intensidade
decorre da própria publicidade inerente ao ato, de maneira a configurar dano moral in re
ipsa.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação do ofendido, não implicar enriquecimento sem causa e atingir a
finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade) ofensiva.
No caso, a indenização do dano moral deve ser fixada em
R$ 14.500,00, tal como pleiteado pela autora, porque compatível e até mesmo pouco
inferior ao parâmetro que tem sido adotado por esta Colenda Câmara:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome do autor em
cadastro de proteção ao crédito referente a empréstimo bancário
supostamente contratado - Demanda julgada procedente ante a ausência
de relação jurídica entre as partes - Pretensão do recorrente de majorar a
condenação no pagamento de indenização por danos morais - Cabimento
- Verba indenizatória majorada de R$ 3.000,00 para R$ 15.000,00 -
Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso parcialmente provido para
majorar o “quantum” indenizatório para R$ 15.000,00, corrigido
monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros
de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). (TJSP;
Apelação no 1103307-90.2013.8.26.0100; 15a Câmara de Direito
Privado; Rel. Mendes Pereira; j. 09/02/2018).
Portanto, respeitado o entendimento da digna magistrada de
primeiro grau, o recurso deve ser provido, para julgar procedente a demanda e: (a)
declarar a nulidade e inexigibilidade da duplicata especificada na petição inicial, com o
cancelamento do protesto efetivado, nos termos da tutela antecipada concedida; b)
condenar a ré a pagar à autora indenização por dano moral no valor de R$ 14.500,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016154-57.2016.8.26.0506 - Voto no 5396 - A
7
(quatorze mil e quinhentos reais), -- com acréscimo de correção monetária a partir deste
arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Em consequência, inverte-se o ônus de sucumbência, para
impor exclusivamente à ré as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% do
valor da condenação, -- também considerado o trabalho nesta fase recursal, -- artigo 85,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício da
gratuidade da justiça, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator